Tribunal: TJPA
Processo: 0010225-20.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010225-20.2016.8.14.0401

APELANTE: JESSE DE JESUS DE SOUZA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00102252020168140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JESSE DE JESUS DE SOUZA PINHEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA.
A agravante da reincidência e a atenuante da confissão são igualmente preponderantes, por isso devem ser compensadas, conforme entendimento do c. STJ.
Uma vez firmado o juízo condenatório, encontra-se preclusa a tese de inépcia da exordial acusatória. Ainda que assim não fosse, a inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43, do CPP. Inexistência de fundamentação idônea na sentença para exasperar a pena em 3/8, pelo que modifico a fração para 1/3.
Tratando-se de condenação por roubo majorado pelo emprego de arma branca, admissível a aplicação da
novatio legis in mellius
, excluindo-se a causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do CP. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00102252020168140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JESSE DE JESUS DE SOUZA PINHEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por JESSE DE JESUS DE SOUZA PINHEIRO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/Pa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 41 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que “
No dia 30/11/1980, por volta das 16h15min, a vítima Maria Luiza da Silva Fonseca encontrava-se caminhando em via pública em direção a uma parada de ônibus em frente à praça Waldemar Henrique, porém foi impedida quando abordada por dois indivíduos, os ora denunciados, que mediante violência e grave ameaça, exigiram da vítima seus pertences. Simulando estar com uma faca, os denunciados causaram temor na vítima que entregou-lhes a bolsa, que continha o valor de R$ 15,00 (quinze reais) e documentos pessoais. Após isto, empreenderam fuga. Porém, populares avisaram uma guarnição policiai que passava perto do local, oportunidade em que os policiais conseguiram capturá-los. Já na delegacia, a vítima reconheceu CLEIDIVALDO e JESSE como os autores do roubo. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 25 de maio de 2016, ID-7669740.

Aduz o Apelante que ocorreu notório erro material na denúncia, eis que apontou como data do fato 30/11/1980, quando na verdade deveria ser a data de 02/05/2016 como a correta. Alega que a denúncia deve ser rejeitada por inobservância ao disposto no art. 41, do CPP. Informa que não se pode defender de condutas não narradas inexistentes nos autos à comprovação das datas de trânsito em julgado dos feitos criminais apontados pelo Juízo, não podendo, portanto, se defender em relação a tais alegações. Requer a subtração de 1/8 de pena a título de antecedentes criminais, aplicando-se à súmula 444 do STJ. Pretende, ainda, a subtração da condenação pelo tipo do art. 157, § 2º, I, do CP.

Por fim, requer a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7669762.

Parecer ministerial pela extinção da punibilidade, ante a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do disposto no art. 107, IV, c/c art. 109, I, do CP.

Em despacho, ID-7669763, determinei o retorno dos autos ao Ministério Público a fim de emitir novo parecer, eis que não foi considerado o erro material apontado nas razões do Apelo.

Parecer ministerial opinando pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para retirar da condenação a causa de aumento da pena por uso de arma de fogo, à luz da Lei nº 13.654/2018.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 11/08/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00102252020168140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JESSE DE JESUS DE SOUZA PINHEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por JESSE DE JESUS DE SOUZA PINHEIRO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/Pa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 41 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Aduz o Apelante que ocorreu notório erro material na denúncia, eis que se apontou como data do fato 30/11/1980, quando na verdade deveria ter apontado 02/05/2016 como a data correta. Alega que a denúncia deve ser rejeitada por inobservância ao disposto no art. 41, do CPP. Diz que não se pode defender de condutas não narradas, bem como que inexiste nos autos a comprovação das datas do trânsito em julgado dos feitos criminais apontados pelo Juízo
a quo
, não podendo, portanto, se defender em relação a tais alegações. Requer a subtração de 1/8 de pena a título de antecedentes criminais, aplicando-se à súmula 444, do STJ. Pretende ainda a subtração da condenação pelo tipo do art. 157, § 2º, I, do CP.

Por fim, requer a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Inicialmente, constata-se a existência de erro material na denúncia, eis que consta a data do fato como sendo 30/11/1980. Porém, a data correta é 02/05/2016, conforme comprovam o boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega e nota de culpa, ID-7669732.

Verifica-se, ainda, que a sentença ora guerreada já havia mencionado o erro material, ressaltando na ocasião que ‘
o simples equívoco na denúncia na indicação da data dos fatos não implica qualquer nulidade ou causa de rejeição e inépcia da denúncia, vez que, (...), a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, (...).
’

Não há que se falar, portanto, em inépcia da inicial, eis que foram atendidos os requisitos do art. 41, do CPP, ou seja, a denúncia contém a exposição do fato criminoso, com as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas. Ademais, tal matéria já se encontra preclusa nos autos, eis que a peça foi recebida pelo MM. Juízo
a quo
no dia 25 de maio de 2016, ID-7669740, sendo prolatada a sentença em 29 de janeiro de 2018, ID-7669758.

Eis o entendimento jurisprudencial:

INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. DEFICIÊNCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA NÃO CARACTERIZADA. (...). 1. Denúncia tida como inepta.
Uma vez firmado o juízo condenatório, encontra-se preclusa a tese de inépcia da exordial acusatória. Ainda que assim não fosse, a inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP
. (...). (REsp Nº 1.200.213, Rel. Min. Vasco Della Giustna, Desembargador Convocado do TJ/RS, Publicação: 16/05/2012) (destaquei)

“(...) Uma vez firmado o juízo condenatório, encontra-se preclusa a tese de inépcia da exordial acusatória. Ainda que assim não fosse, a inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP. Na hipótese dos autos, inexiste o alegado defeito da peça acusatória. (...) (REsp 1200213/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 16/05/2012)

Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada pelo ora Apelante.

Passo ao exame das razões do inconformismo do recorrente, as quais se restringem à dosimetria da pena. Assim, vejamos.

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e 30 dias multa, considerando como circunstância negativa apenas os antecedentes, ressaltando o MM. Juízo
a quo
que houve o trânsito em julgado dos seguintes processos: 00007243720098140070 (ocorrido em 05.12.2016 – conforme consulta efetuada no LIBRA) e 00130401220098140401 (arquivado pelo trânsito em julgado em 17/11/2010).

Diante de tais considerações, mantenho a circunstância referente aos antecedentes criminais do réu como negativa, pelo que permanece a pena base em 5 anos de reclusão e 30 dias multa, eis que adequada e proporcional. As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, pois inexiste nos autos elementos capazes de mudar tal entendimento.

Quanto à reincidência, tenho que deve ser mantida, diante da certidão existente nos autos do Processo 00191718520088140401, cujo trânsito em julgado é de 10.12.2012, conforme consulta ao sistema Libra.

“Reincidente é quem pratica um crime após ter transitado em julgado sentença que, no País ou no estrangeiro, condenou-o por crime anterior, enquanto não houver transcorrido cinco anos do cumprimento ou da extinção da pena.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 278)

Mantenho, ainda, a atenuante da confissão espontânea, bem como sua compensação com a agravante da reincidência, conforme entendimento jurisprudencial:

"(...) 2. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, no Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013), viável a compensação plena entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea." (
TJDFT - Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019).

“
(...) 3.
A agravante da reincidência e a atenuante da confissão são igualmente preponderantes, por isso devem ser compensadas, conforme entendimento do STJ
. (...) 5. Nos termos da Súmula 269 do STJ, não obstante a reincidência do réu, o regime inicial para o cumprimento da pena pode ser o semiaberto, se a condenação for igual ou inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais forem favoráveis. 6. O cometimento do crime mediante grave ameaça à pessoa e a reincidência do réu obstam a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, caput e I, do Código Penal), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, incisos I e II, do Código Penal). (...)
(
TJDFT, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 18/2/2020.) (destaquei)

A
usentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CP, concurso de agentes. Comungo do entendimento do ilustre Procurador de Justiça ao mencionar que não houve fundamentação idônea na sentença para exasperar a pena em 3/8, pelo que modifico a fração para 1/3, totalizando a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 40 dias multa.

Em virtude do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, alcançando as condutas praticadas antes da vigência da lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP, retiro da condenação a majorante do emprego de arma branca. Sendo assim, a pena definitiva deve ser fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão e 40 dias multa, mantendo o regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, eis que o réu é reincidente. Colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO COM USO DE FACA E CONCURSO DE AGENTES. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 13.654/2018. EMPREGO DE ARMA BRANCA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. 1.
Tratando-se de condenação por roubo majorado pelo emprego de arma branca, admissível a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do CP, com a realização de novo cálculo dosimétrico.
2. Não há ilegalidade, todavia, no deslocamento da circunstância referente ao emprego de arma branca, da terceira para a primeira fase de dosimetria, em razão de inovação legislativa que revogou o art. 157, § 2º, I, do CP, medida que inclusive beneficia ao condenado. 3. Agravo improvido. (AgRg no REsp 1920399/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

(destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e na esteira do parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 19/09/2022